Tribunal: TJMT
Processo: 1010330-89.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010330-89.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENEDITO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 274.589.891-49 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA EM OUTROS AUTOS - MESMO ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE GEROU OS DÉBITOS DISCUTIDOS NESTES AUTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE TELAS E DOCUMENTOS UNILATERIAIS - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – ENDEREÇO DECLARADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – RESIDÊNCIA NO MESMO ENDEREÇO DA UC CUJOS DÉBITOS FORAM INSCRITOS – FATO OMITIDO NA INICIAL – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação de que em outra ação proposta pelo consumidor o mesmo indicou o endereço e juntou comprovante em seu nome, confessando a relação jurídica, endereço este que se refere ao mesmo endereço da UC cujos débitos foram inscritos e estão sendo discutidos nesta ação, resta comprovada a relação jurídica, não havendo se falar em telas e documentos unilaterais, especialmente quando se junta comprovante de residência em nome de terceiro.

O consumidor que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 949,05) e a condenou como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, fixados em R$ 2.000,00, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por via de consequência,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
,

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da negativação), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença posto que não houve a juntada de contrato. Afirmou ainda que a promovida deixou de juntar em Contestação qualquer documento capaz de comprovar o aduzido, tão pouco, comprovou de fato que houve o devido cumprimento de preceitos constitucionais como o do contraditório e ampla defesa, apresentado somente documentos produzidos de forma unilateral.

Requereu o provimento do recurso para que seja conhecido o presente recurso inominado reformando-se a sentença e julgando procedente a pretensão inicial. Alternativamente, requereu seja a afastada condenação por litigância de má-fé.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido, porquanto comprovada a relação jurídica e a litigância de má-fé.

A parte promovente, ora recorrente na inicial negou a relação jurídica, e juntou comprovante de residência em nome de terceiro, afirmando residir no endereço situado na Rua Rio Sepultuba, s/nº, Bairro: Parque Industrial Atlântico, Várzea Grande-MT.

Em contestação a parte promovida comprova que o débito inscrito se refere a débito relativo à UC cadastrada sob o nº 1181479-5, situada na rua E 7 QD 32, casa 07, bairro portal da Amazônia, em Várzea Grande.

Verifico que restou comprovado em sede de contestação que nos autos 8012564-61.2015.811.0002, em que o autor litigou contra outra empresa, houve a juntada de comprovante de endereço apresentado pelo próprio promovente, qual seja, uma fatura emitida pela Energisa, cujo endereço se refere a mesma unidade consumidora que gerou os débitos discutidos nesta ação.

Esclareço que, na defesa restou informado que o débito é decorrente de fatura de recuperação de consumo. Houve a juntada de TOI, sem a assinatura do consumidor, constando no referido termo, que, embora este estivesse presente, se recusou a assinar o documento.

Assim, embora se trate de inspeção unilateral, o que houve na inicial fora a negativa de relação jurídica e mesmo em sede recursal o promovente exige o contrato, nada mencionando acerca do comprovante de endereço por ele acostado em outros autos, de modo que a sentença deve ser mantida na íntegra.

Esclareço, ainda, que, em recurso não houve pedido de improcedência do pedido contraposto.

Portanto, entendo que tais provas e circunstâncias são suficientes para comprovar a relação jurídica.

O consumidor que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020